Tribunal: TJDFT
Processo: 0768011-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECORRENTE VENCIDO PARCIALMENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. O embargante/recorrido afirma que o Acórdão embargado foi omisso por não apreciar o pedido de gratuidade por ele formulado em sede de contrarrazões de recurso inominado, bem como foi contraditório, uma vez que não houve condenação do recorrente/embargado em honorários advocatícios

4. Não se evidencia no julgado embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Não constituem as contrarrazões de recurso inominado instrumento próprio para o pleito da gratuidade da justiça, consoante o disposto no artigo 99 do CPC, o qual se aplica no caso. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O embargante não formulou pedido de gratuidade na petição inicial, bem como não apresentou recurso inominado, razão pela qual não há que se falar nem mesmo no conhecimento do pedido em sede de contrarrazões.

6. No que se refere à condenação em honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 55 da Lei n. 9.099/95, em segundo grau, apenas o recorrente vencido, arcará com custas e honorários de advogado. Registre-se que só há condenação ao pagamento em favor do patrono da parte adversa àquele que apresenta recurso inominado e resta vencido.

7. No caso dos autos, o recurso do recorrente/embargado foi julgado parcialmente procedente, de modo que não é considerado vencido, ainda que o provimento tenha sido parcial, não havendo que se falar em recebimento de honorários advocatícios.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.